Tribunal: STJ
Processo: 5749587-74.2023.8.09.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2701037 - GO(2024/0276277-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CANADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE 02 LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES
: NATHÁLIA SUZANA COSTA SILVA TOZETTO - GO048577
ANA LUISA SENECHAL DE GOFFREDO GUERRA - GO047965
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Caso em que a decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos
2.
de divergência em razão da aplicação da Súmula 315/STJ.
No presente agravo interno, a insurgente não rebate os fundamentos
3.
da decisão que visa impugnar.
À luz do artigo 1.021, § 1o, do
e da
cabe
4.
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
à parte agravante, na petição do seu agravo, impugnar especificamente
os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento.
. Agravo interno não conhecido.
5
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55180047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 52547c48-9518-49e2-9b00-390e578b1972

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
11/03/2026
17/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa, Paulo
Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55180047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 52547c48-9518-49e2-9b00-390e578b1972

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2701037 - GO(2024/0276277-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CANADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE 02 LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES
: NATHÁLIA SUZANA COSTA SILVA TOZETTO - GO048577
ANA LUISA SENECHAL DE GOFFREDO GUERRA - GO047965
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Caso em que a decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos
2.
de divergência em razão da aplicação da Súmula 315/STJ.
No presente agravo interno, a insurgente não rebate os fundamentos
3.
da decisão que visa impugnar.
À luz do artigo 1.021, § 1o, do
e da
cabe
4.
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
à parte agravante, na petição do seu agravo, impugnar especificamente
os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento.
. Agravo interno não conhecido.
5
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54838297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 18:58:28
Código de Controle do Documento: 5f015671-a9af-4f90-81a1-37b4f9afbfb5

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência.
A agravante alega, em suma, que: "fica clara a plena subsunção do
caso concreto à hipótese abstrata prevista pelo
III, do CPC:
art. 1.043,
(a) de um lado, o v. acórdão paradigma, de mérito, e que, ademais, fez
juízo positivo de admissibilidade de Recurso Especial praticamente
idêntico ao da Agravante no presente caso, conhecendo e provendo-o
em que se firma o entendimento do afastamento da sumula 7 do STJ
uma vez que é desnecessária a análise do conjunto fático probatório dos
autos, sendo perfeitamente possível a revaloração do conjunto fático-
probatório dos autos pelo C. STJ para conhecer e dar provimento ao
especial interposto e atacou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, assim como para fixar maior percentual de retenção, (b) de
outro lado, o v. acórdão embargado, que, mesmo não tendo conhecido
do Recurso Especial da Agravante, foi integrado por fundamentos
alusivos à apreciação da controvérsia" e "a aplicação da Súmula n°
não tem aplicação atual, em virtude do Novo Código de
315/STJ
Processo Civil, sendo clara a sua obsolescência" (fl. 541).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, verifica-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54838297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 18:58:28
Código de Controle do Documento: 5f015671-a9af-4f90-81a1-37b4f9afbfb5

De fato, infere-se dos autos que houve o indeferimento
liminarmente dos embargos de divergência em razão da aplicação da
porquanto "
Súmula 315/STJ,
não examinado o mérito do recurso
, como na espécie, em que sequer foi conhecido o agravo
especial
interno, muito menos o agravo em recurso especial, por óbice da
".
Súmula 182/STJ
Referido fundamento, contudo, não foi impugnado nas razões do
presente agravo interno.
À luz do artigo 1.021, § 1o, do
e da
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
cabe à parte agravante, na petição do seu agravo, impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da
art. 1.021,
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos
relator Ministro Paulo Sérgio
EREsp n. 2.047.593/SC,
Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJe de
19/11/2024,
25/11/2024.
)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo interno que não impugna os fundamentos da
decisão agravada. Aplicação do disposto na Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Thereza
EAREsp n. 2.143.529/GO,
de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em
DJe de
1/10/2024,
)
4/10/2024.
Documento eletrônico VDA54838297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 18:58:28
Código de Controle do Documento: 5f015671-a9af-4f90-81a1-37b4f9afbfb5

Por fim, "a vigência do Novo Código de Processo Civil não
revogou o disposto na súmula
uma vez que não há
315/STJ,
incompatibilidade entre eles, sendo o enunciado um meio interpretativo
da norma" (AgInt nos EDv nos
Rel. Ministro
EAREsp 1362179/SP,
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
12/11/2019,
20/11/2019)
Ainda:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL
NO TOCANTE ÀS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE PROVAS E
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DA
AUTORIA,
ANTE
A
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE
DO
RECURSO.
EXAME DO MÉRITO APENAS EM RELAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
À QUESTÃO DA INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO
§ 4o, DA
INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO
ART. 33,
LEI 11.343/2006.
PARADIGMA
DE
OUTRA
CORTE
QUE
IMPEDE
O
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não se
admitem embargos de divergência interpostos com o objetivo de
discutir o acerto ou desacerto na aplicação de conhecimento de recurso
especial, como é o caso do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Hipótese em que o recurso especial não chegou a ser conhecido, no
tocante às alegações de nulidade de provas obtidas por meio de suposta
violação de domicílio e de ausência de provas da autoria do delito, ante
a ausência de indicação clara e específica dos dispositivos de lei federal
tidos por violados, incidindo, no ponto, o óbice da súmula 284/STF.
2. Mesmo sob a égide do novo Código de Processo Civil (art. 1.043,
incisos I e III), "o não cabimento dos embargos de divergência no
caso concreto é bastante claro, em virtude de não ter sido analisado
o mérito do recurso especial no acórdão embargado, atraindo a
incidência da Súmula 315 do STJ: "Não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial" (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.441.916/SC,
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2020,
DJe
.
26/08/2020)
3. Consoante o disposto no
I, do Código de Processo Civil, o
art. 1.043,
dissenso que os embargos de divergência se propõem a apaziguar é
Documento eletrônico VDA54838297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 18:58:28
Código de Controle do Documento: 5f015671-a9af-4f90-81a1-37b4f9afbfb5

aquele existente entre Turmas ou Turma e Seção de um mesmo
Tribunal. Assim sendo, é inviável o conhecimento de embargos de
divergência quando o acórdão apontado como paradigma é de outra
Corte.
Situação em que, em relação ao único tema a respeito do qual houve
análise do mérito no acórdão recorrido (o
§ 4o, da
art. 33,
, a defesa indicou como paradigma acórdão do
Lei 11.343/2006)
Supremo Tribunal Federal.
4. Quando mais não fosse, ainda que se pudesse interpretar como
julgado paradigma o acórdão Quinta Turma desta Corte mencionado
pela defesa a título de reforço argumentativo, remanesceriam os óbices
de ausência do devido cotejo analítico entre o julgado da Quinta Turma
do STJ e o julgado embargado, assim como o de ausência de similitude
fática entre as situações examinadas no acórdão da Quinta Turma e no
acórdão embargado a impedir o conhecimento dos embargos de
divergência.
5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que ?A mera
transcrição de ementas, seguidas de considerações interpretativas do
recorrente, não atendem aos requisitos de admissibilidade dos embargos
de divergência, que pressupõem a demonstração da identidade fática
entre os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação
de solução jurídica diversa (AgRg nos EAREsp n. 1.910.762/RJ,
relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022,
DJe de
.
25/2/2022)
Na mesma linha, a mera transcrição de trechos dos julgados comparados
e da conclusão obtida em cada caso, não atende aos requisitos
necessários para o cotejo analítico.
6.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
nos
EDcl
nos
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
EREsp n. 2.081.458/MG,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
grifo nosso.)
25/9/2024,
1/10/2024;
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54838297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 18:58:28
Código de Controle do Documento: 5f015671-a9af-4f90-81a1-37b4f9afbfb5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.701.037 / GO
Número Registro: 2024/0276277-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52294904720228090051 55416621620208090051 574958774 57495877420238090051
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: CANADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE 02 LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES : NATHÁLIA SUZANA COSTA SILVA TOZETTO - GO048577
ANA LUISA SENECHAL DE GOFFREDO GUERRA - GO047965
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CANADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE 02 LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES : NATHÁLIA SUZANA COSTA SILVA TOZETTO - GO048577
ANA LUISA SENECHAL DE GOFFREDO GUERRA - GO047965
Documento eletrônico VDA55136916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 15:19:13
Código de Controle do Documento: b79b4a21-210f-4da3-a506-a17bf132c72e

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/03/2026
17/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55136916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 15:19:13
Código de Controle do Documento: b79b4a21-210f-4da3-a506-a17bf132c72e